Tribunal: TJPA
Processo: 0128055-30.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0128055-30.2015.8.14.0049

APELANTE: VILSON RIBEIRO MANGABEIRA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –

ARTIGOS 33 E 35, DA LEI 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência.
Materialidade devidamente comprovada, pelo Laudo provisório e definitivo. A autoria, de igual forma, por meio das declarações das testemunhas, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalta-se que o depoimento testemunhal do policial, prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tem grande valor probatório, quando de maneira harmônica e uníssona, confirma a autoria da conduta criminosa.

FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO – Inocorrência.
Em consonância com o artigo 42, da Lei 11.343/2006 e Súmula 23 deste Tribunal.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Impossibilidade.
Apelante não confessou em juízo a autoria do crime.
ECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – Improcedência.
Apelante contumaz em delitos dessa natureza, consoante diversos registros e embora não se tenha decisão transitada em julgado, o mesmo fora condenado também pelo crime de associação para o tráfico, o que denota que se dedica a atividade criminosa para seu sustento.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – Não possibilidade.
Ausente os requisitos do artigo 44, do CP.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – Insubsistência.
Seguiu o critério acessório de fixação.
PROCEDÊNCIA DA DETRAÇÃO PENAL – Inviabilidade.
Matéria afeta ao juízo da execução.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Exmo. Des. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

VILSON RIBEIRA MANGABEIRA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel.

Narra a denúncia que no dia 06 de novembro de 2014, uma guarnição da polícia militar estava realizando ronda, quando recebeu denúncia de que em uma casa na Rua do Matadouro, estava ocorrendo o refinamento de drogas. Ao diligenciarem, encontraram no interior da residência os ora denunciados Márcio Macêdo da Silva e Rosiane do Socorro Faro da Cunha, com um quilo de pasta base de cocaína que estava secando em uma vasilha de metal e um balde de com vinte litros de droga.

Consta que Márcio informou que a droga pertencia aos indivíduos Vilson, Fabio e Oseas, vulgo “Bocão”, que Vilson havia ido na sua casa por volta das 8h para processar a droga e que as 10h Fábio e Bocão chegaram para prepara-la junto com Vilson, que posteriormente foram embora, mas iriam retornar para buscar o entorpecente, razão pela qual os policiais permaneceram no local, com o intuito de prender os demais e em determinado momento Oseas, vulgo “bocão” chegou e disse:
“Vim buscar o bagulho”,
ocasião em que foi dado voz de prisão, que ainda tentou se evadir, porém foi imobilizado no quintal.

Narra a peça acusatória, que Márcio ressaltou que permitiu que fosse realizado o preparo da droga em sua casa, porque em troca receberia 25 gramas de pasta base de cocaína para fumar e que sua companheira, Roseane, também fazia uso do entorpecente, razão pela qual não era a primeira vez que cediam sua residência para o preparo da droga, sendo pelo menos a terceira vez. Rosiane do Socorro Faro, relatou que seu companheiro foi assediado por Vilson para que permitisse o refino da droga na residência, tendo alertado ao mesmo, que não queria problema com a polícia, mas mesmo assim cederam o imóvel para o tráfico de drogas.

Após recebimento da denúncia, o juízo
a quo,
considerando que o ora acusado Vilson Ribeiro Mangabeira, citado por edital, não apresentou resposta a acusação, suspendeu o processo e o prazo prescricional, bem como determinou o seu desmembramento em relação a ele. (fl. 407)

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou o ora acusado, nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 1575 (mil e quinhentos e setenta e cinco) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a aplicação do trafico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, do CP, da Lei 11.343/2006, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, redução da pena pecuniária e ao final, a procedência da detração penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento do recurso e no mérito, o seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito pelo improvimento, para manter a sentença ora guerreada em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes resulta caracterizada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo Toxicológico de Constatação e Laudo Toxicológico Definitivo.

A autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos das testemunhas, as quais, confirmaram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, terem achado o entorpecente na casa cedida ao apelante, onde era realizada a comercialização de drogas.

O PM Reinaldo da Silva Nazaré, através de Carta Precatória, afirmou:
"Que que estava em ronda quando recebeu informações da população de que os três maiores traficantes do Bairro Novo utilizavam casas distintas para fabricar entorpecentes e depois voltavam para buscar; que através dessas informações a guarnição deslocou-se para a residência onde foi encontrado grande quantidade de entorpecentes, tendo permanecido no local, uma vez que os donos da casa afirmaram serem usuários e que somente cediam a casa para Vilson, Fábio e Oseas: que foi deslocado para realizar rondas nas proximidades, tendo ficado no local os outros policias, os quais constataram a chegado de Oseas que havia ido buscar drogas no local e delatou aos policias que Fábio e Vilson estavam envolvidos no esquema: que já tinham recebido outras denúncias contra o acusado, bem como que o mesmo já havia empreendido fuga da guarnição outra vez."

A testemunha PM RENATO NAHUM DOS SANTOS, em juizo, corroborou:
"Que a guarnição recebeu várias denúncias de que na residência estava sendo realizada a venda de drogas. tendo a guarnição se deslocado ao local, onde encontraram uma grande quantidade de entorpecentes e o proprietário informou sobre que a droga pertencia a Vilson. Fábio e "Bocão": que ficaram aguardando a chegada de algum dos envolvidos, sendo que minutos depois "Bocão" chegou com a intenção de buscar a droga. momento em que foi detido e relatou o envolvimento de Vilson e Fábio no crime."

O PM Josimar Leão Queiroz, em juízo, destacou:
"Que o acusado Mareio confessou que possuía droga em sua casa e nua sedia a mesma para que o Oseas, Fábio e Vilson pudessem fabricar a droga há mais de um mês: que encontraram mais de uma quantidade relevante de materiais para o reparo da mesma, que a acusada Rosiane estava presente na casa no momento da abordagem; que logo em seguida o acusado Oseas chegou perguntando pela droga, tentando fugir do local quando percebeu a presença dos policiais, não sendo encontrado nenhuma quantidade de droga com o mesmo; que não efetuou a prisão de Fábio, mas que possuía conhecimento de que o mesmo era traficante.”

Por sua vez, Márcio da Silva, em juízo, nos autos n° 0006626-33.2014.814.0049, alegou:
"Que tem três filhos; que não responde a outro processo; que é usuário de dragas: que sedia a sua casa para que Fábio, Oseas e Vilson fabricassem cocaína, em troca recebia uma certa quantidade; que no local era fabricado muita quantidade; que o Fábio era quem trazia o material: que Vilson realizava o preparo: que Oseas era quem levava a droga pronta: que na sua casa somente era fabricado a droga, não sendo um ponto de venda de drogas: que por ter confessado o crime desde o início vem sendo ameaçado pelo Fábio."

A outra condenada Rosiane Faro, aduziu:
"Que têm filhos; que era usuária de droga: que sedia a sua casa para o Fábio. Oseas e Vilson fabricarem a droga: que confessou os fatos desde o início: que não foi agredida: que tem medo do Fábio, pois o mesmo lhe ameaça".

Por seu turno, o denunciado Vilson Ribeiro Mangabeira, em
"Que trabalhava como moto taxista desde 2011 e vendendo bombom na, rua; que nega ser traficante ou associado ao tráfico, tendo afirmado que era somente usuário; que não conhece Marcio Macedo da Silva, Rosiane do Socorro da Cunha e os policias que realizaram a sua prisão, bem como diz não saber o motivo de estarem lhe acusando; que realizava corridas de vez em quando para um homem chamado "Nené", o qual morava na casa em que foram encontrados os entorpecentes, já tendo comprado drogas com o mesmo para consumo próprio; que foi preso após ser parado em uma blitz, não tendo conhecimento do processo em questão nem de mandado de prisão."

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade delitivas, razão pela qual não há como acolher o pedido de absolvição. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DE TRAFICÂNCIA.
1. O tráfico de drogas, crime praticado de modo clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução. 2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
3.
Omissis...
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

(2021.01626040-19, 218.705, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-13, Publicado em 2021-08-13)

Analiso o pedido de fixação da pena base requerido pelo apelante, a qual o magistrado fixou a reprimenda inicial em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, em relação ao crime de tráfico de drogas, por considerar como desfavorável a culpabilidade, aduzindo que o apelante, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar.

Valorou como negativa também, a conduta social, por entender que mesmo com poucos elementos colecionados aos autos, pode-se perceber que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais, com diversas passagens na polícia. Ademais não há

Informações sobre o exercício de atividade lícita ou vocação para o trabalho honesto, assim, ainda que se valore a culpabilidade como neutra, não há como conduzir a pena no mínimo legal, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para conduzir a sua aplicação, acima do mínimo estabelecido por lei e ainda com fulcro no artigo 42, da Lei 11.343/2006, conforme aduzido pelo magistrado.

De igual forma, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, visto que pelo depoimento o apelante não confessou a autoria delitiva.

No que tange a aplicação do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, do CP, da Lei 11.343/2006, torna-se inviável o seu reconhecimento, pois além do magistrado ter informado que o apelante respondia a outras persecuções penais, também pelo crime de drogas, ou seja, da mesma natureza, o mesmo fora condenado por associação para o tráfico, denotando que se dedica a atividades criminosas, deixando de preencher os requisitos estabelecidos pelo referido artigo.

A jurisprudência é assente no sentido de que, é inviável a aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado, quando não cumprido todos os requisitos do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, ART. 33, DA LEI DE DROGAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, em que são admitidas todas as condutas nele descritas, de modo que, se as provas se mostram irrefutáveis quanto à prática de algum dos núcleos do tipo incriminador, restando evidenciado, ainda, o intento mercatório do acusado, impossível se falar em desclassificação do delito.
2. Inviável a aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado, quando não cumprido todos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.
3. A pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direito se não observados os requisitos do art. 44 do CP. 4. Recurso improvido, à unanimidade.

(2020.01674081-87, 216.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-01-11, Publicado em 2021-01-11)

A privativa de liberdade, não há como ser substituída por restritiva de direitos, pois não foram observados todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 44, do CP.

Da mesma forma, não há como dispensar a pena de multa, pois obedeceu o critério trifásico de fixação da pena, seguindo sua função acessória, consoante entendimento jurisprudencial desta Turma de Direito Penal, que já se manifestou no sentido de que a condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora.

De igual maneira, não há como acolher o pleito em relação a detração penal, para fins de readequar regime prisional, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções, consoante entendimento já firmado.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO – Omissis... APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - Improcedência. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. – Omissis... EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Insubsistência. Obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

(2020.00444007-41, 211.818, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10) redução da pena pecuniária e ao final, a procedência da detração penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado por assintura digital.

Belém, 31/05/2022